Tribunal: TJES
Processo: 0025619-70.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025619-70.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DBR COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. LIMITE MÍNIMO DO VALOR DA PARCELA DE COMPRA REALIZADA NO CARTÃO DE CRÉDITO. LIBERALIDADE DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A exigência de que a parcela mensal atinja valor mínimo não afronta os ditames estabelecidos pela legislação consumerista, pois é mera liberalidade do credor permitir que o adquirente do produto realize o pagamento pela via do cartão de crédito, de forma parcelada, sobretudo porque a regra legal é o pagamento à vista, a teor dos arts. 314 e 315 do Código Civil. 2) Não se exige do consumidor que a compra seja realizada em valor mínimo, mas apenas que o parcelamento, facilidade ofertada pelo fornecedor no campo da discricionariedade que possui na condução de seu negócio, alcance um valor mínimo de parcela mensal. 3) Uma vez que a conduta que deu ensejo à aplicação da penalidade administrativa não se revela, de fato, abusiva, havendo portanto vício no motivo que ensejou a prática do ato administrativo; circunstância que, por sua vez, demonstra sua ilegalidade e autoriza sua anulação. 4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou procedente o pedido formulado por
DBR COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO S.A.
na ação proposta em desfavor do Ente Municipal, para anular a multa aplicada no Processo Administrativo n. 0083/2013, relativa ao auto de infração n. 1554/2013.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a prática de ato ilícito por parte da empresa se dá na medida em que, embora não seja obrigada a aceitar o pagamento parcelado com o uso cartão de crédito, se admite tal modalidade de pagamento não pode limitar os valores mínimos para compra ou impor limites ao valor da parcela. Nesse sentido, ressalta a abusividade decorrente da inobservância dos arts. 6º, IV e art. 39, I e V, ambos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No entanto, após refletir com cautela sobre o caso em apreço, à luz da majoritária jurisprudência acerca da temática, concluí que razão não assiste ao Município de Vitória, o que torna imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

O Procon Municipal, ao aplicar a penalidade questionada nesta ação, entendeu que a prática adotada pela Apelada, ao condicionar a possibilidade de parcelamento da compra no cartão de crédito a um valor mínimo da parcela mensal, é abusiva, porquanto cria situação de vantagem manifestamente excessiva, em detrimento do consumidor.

Além disso, em seu apelo, o Município de Vitória salienta que o CDC veda que o fornecimento de produtos seja condicionado a limites quantitativos ou outro produto.

Sucede que, consoante entendimento pacífico no âmbito deste egrégio Sodalício, a exigência de que a parcela mensal atinja valor mínimo não afronta os ditames estabelecidos pela legislação consumerista.

É mera liberalidade do credor permitir que o adquirente do produto realize o pagamento pela via do cartão de crédito, de forma parcelada, sobretudo porque a regra legal é o pagamento à vista, a teor dos arts. 314 e 315 do Código Civil.

Ademais, importa dizer que,
in casu,
não se exige do consumidor que a
compra
seja realizada em valor mínimo; mas apenas que o parcelamento, facilidade ofertada pelo fornecedor no campo da discricionariedade que possui na condução de seu negócio, alcance um valor mínimo de parcela mensal.

Corroborando a linha intelectiva que estou a adotar, trago à colação alguns dos vários arestos já proferidos por esta Corte de Justiça nesse trilhar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O estabelecimento comercial não está obrigado a parcelar seu crédito e nem a receber pagamento de outra forma que não seja em moeda corrente nacional e à vista, conforme disposição contida nos artigos 314 e 315 do Código Civil 2. O egrégio TJES já firmou o entendimento de “ Não deve ser considerado abusivo o condicionamento de valores mínimos para as parcelas nas compras via cartão de crédito, desde que tal informação seja informada aos consumidores de forma clara e expressa ”.(TJES; APL-RN 0029604-08.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 29/03/2021; DJES 10/05/2021) 3. A opção conferida pela empresa que o pagamento com o cartão de crédito seja efetuado de forma parcelada constitui mera liberalidade conferida ao consumidor. 4. - Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0012830-73.2013.8.08.0024. CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 25/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO LEGALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Como sabido, o art. 314 do CC dispõe que Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. Nestes termos, o fornecedor de produtos ou serviços não é obrigado a conceder o parcelamento para o consumidor efetuar o respectivo pagamento, já que por força da disposição legal supra o mesmo deverá ocorrer à vista. 2. Este eg. TJES já firmou o entendimento de que A opção dada de efetuar o pagamento com o cartão de crédito e de forma parcelada constitui mera liberalidade conferida ao consumidor . Partindo-se da premissa de que a compra com cartão de crédito, quando não parcelada, é considerada pagamento à vista, o consumidor tem pleno conhecimento de que, a rigor, haverá que efetuar o pagamento numa única parcela ao se valer dessa modalidade de pagamento; por sua vez, o pagamento em parcelas constitui excepcional liberalidade oferecida pelo empresário, de acordo com a sua conveniência, o que torna legítima a imposição de certas exigências para que o consumidor possa se valer dessa facilidade, tais como um valor mínimo por parcela (TJES, Classe: Apelação, 048150062700, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018). 3. Não se verifica, pois, nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva a justificar a imposição de multa por violação dos direitos do consumidor. 4. Reconhecida, portanto, a ilegalidade do auto de infração da lavra do Procon Municipal, agiu com acerto o magistrado singular ao declarar a sua insubsistência, bem como da penalidade pecuniária imposta, tornando, assim, inexistente o crédito nele constituído. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130239049, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON MUNICIPAL. PARCELAMENTO COM LIMITE MÍNIMO DO VALOR DE CADA PARCELA. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Em sua sentença o magistrado adotou o entendimento exposto nos artigos 314 e 315 do Código Civil, de que o credor não está obrigado a parcelar seu crédito, sendo-lhe conferida a opção de somente receber o pagamento em moeda corrente e pelo valor nominal. 2- Como a legislação pátria somente traz para o fornecedor a obrigação de receber o pagamento caso seja à vista e em moeda corrente, na fora estampada nos artigos 314 e 315 do Código Civil, o pagamento através de cartão de crédito na forma parcelada, com a limitação do valor das parcelas, caracteriza mera liberalidade do estabelecimento, podendo ser ajustada da forma que entenda ser melhor para atender a sua clientela. 3- Não deve ser considerado abusivo o condicionamento de valores mínimos para as parcelas nas compras via cartão de crédito, desde que tal informação seja informada aos consumidores de forma clara e expressa. 4- A exigência de que na venda parcelada via cartão de crédito haja limitação do valor das parcelas para o mínimo de R$ 27,00 (vinte e sete reais), não caracteriza qualquer abusividade praticada pelo fornecedor, tratando-se de meio de pagamento previamente informado que beneficia os consumidores, cujas compras, a partir de certo valor e dentro dos limites propostos pela Apelada, poderão ser realizadas de forma parcelada e no cartão de crédito. 5- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180260192, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

Desse modo, acertada a conclusão do magistrado primevo, uma vez que a conduta que deu ensejo à aplicação da penalidade administrativa não se revela, de fato, abusiva, havendo portanto vício no motivo que ensejou a prática do ato administrativo; circunstância que, por sua vez, demonstra sua ilegalidade e autoriza sua anulação.

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença recorrida.

Por conseguinte, consoante previsão contida no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante (Município de Vitória) em 02% (dois por cento), de maneira que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/10/2023 às 16:22:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48070918102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR